Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724689-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA TEIXEIRA PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. 1. A discussão em agravo de instrumento do cálculo do débito individualmente devido aos agravantes em cumprimento individual de sentença coletiva é motivo suficiente para, com base no poder geral de cautela, suspender-se o cumprimento individual em curso até a decisão final do recurso. 2. A interposição de Recurso Especial pelo agravado justificava a suspensão do cumprimento de sentença até que tenha decisão definitiva sobre a controvérsia, em observância à segurança jurídica, à economia e à celeridade processual. Julgados o Recurso Especial, superado o óbice, afasta-se a suspensão para que o processo retome o curso regular. 3. Recurso conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo artigos 2o, 1.013, § 1o, 1.026 e 1.029, todos do CPC, afirmando que deveria ter sido determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença; b) artigos 507 e 535, § 4o, ambos do CPC, ao argumento de que o órgão julgador não teria observado que a parcela incontroversa dos autos originários se encontra preclusa, diante da não interposição de qualquer recurso pelo recorrente, tornando-se possível o pagamento; c) artigo 520, inciso IV, do CPC, porquanto entende que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, sem gerar qualquer prejuízo à Fazenda Pública; e d) artigo 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, ambos do CPC, porque a hipótese de suspensão processual só se aplica ao feito no qual a sentença de mérito esteja pendente de julgamento de outro processo, o que não ocorre no presente caso. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal, por ofensa à segurança jurídica, bem como aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência e da economicidade da Administração Pública, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 2o, 313, inciso V, alínea “a”, 507 e 535, § 4o, 921, inciso I, 1.013, § 1o, 1.026 e 1.029, todos do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “O AGI no 0707233-69.2022.8.07.0000 foi interposto pelo Distrito Federal contra acordão proferido por esta 8a Turma Cível que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em detrimento da TR. A referida decisão não transitou em julgado, pois, após o julgamento do mérito, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, admitido pela Presidência deste Tribunal. A interposição de Recurso Especial pelo agravado justificava a suspensão do cumprimento de sentença até que houvesse decisão definitiva sobre a controvérsia, em observância à segurança jurídica, à economia e à celeridade processual. Julgados o Recurso Especial, superado o óbice, afasta-se a suspensão para que o processo retome o curso regular” (ID 41592559). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigo 520, inciso IV, do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2022). Demais disso, como já mencionado, a recorrente não combateu um dos fundamentos do aresto vergastado, obstando o trânsito do apelo, o que atrai a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “O AGI no 0707233-69.2022.8.07.0000 foi interposto pelo Distrito Federal contra acordão proferido por esta 8a Turma Cível que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em detrimento da TR. A referida decisão não transitou em julgado, pois, após o julgamento do mérito, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, admitido pela Presidência deste Tribunal. A interposição de Recurso Especial pelo agravado justificava a suspensão do cumprimento de sentença até que houvesse decisão definitiva sobre a controvérsia, em observância à segurança jurídica, à economia e à celeridade processual. Julgados o Recurso Especial, superado o óbice, afasta-se a suspensão para que o processo retome o curso regular” (ID 41592559). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027